Tribunal: CARF
Processo: 12326.001508/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001508/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.629 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
ANTONIO RANGEL TORRES BANDEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. ANISTIADO POLÍTICO.
COMPROVAÇÃO.
De conformidade com a legislação de regência, notadamente artigo 9o da Lei no
10.559/2002, c/c artigo 1o, § 1o, do Decreto no 4.897/2003, os valores pagos a
título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda. A
referida benesse é válida somente a partir de 29/08/2002, data da publicação da
Lei n° 10.559/2002. Comprovando-se a condição do contribuinte de anistiado
político, mister se faz reconhecer a isenção do imposto de renda pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001508/2009-88
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.001508/2009-88

Relatório
Como bem constou no relatório do acórdão no 12-54.838 (fls. 317-324), da 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ/RJ1), ora recorrido, peço vênia para reproduzi-lo:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 19/24 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para cobrança do crédito
tributário de R$ 50.610,81.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal no valor de R$
103.591,28 (IRRF de R$ 3.107,74);
* compensação indevida de imposto complementar de R$ 3.107,74.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 21,22 e 23.
Tendo sido indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento SRL, o interessado,
por intermédio de seu procurador (documentos de fls. 76/77) ingressou com a
impugnação [...]

A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
do acórdão no 12-54.838 (fls. 317-324):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em virtude
de ação judicial. Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da
Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002, é que podem ser considerados isentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
É de se manter a presente infração em face de o contribuinte ter lançado como imposto
complementar valor que corresponde ao montante de imposto de renda na fonte retido
sobre os rendimentos tributáveis recebidos por meio de ação judicial.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 04/09/2014 (AR de fl. 330), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 333-335), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.001508/2009-88

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 333-335) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele tomo conhecimento.

Do Mérito
A isenção do anistiado político encontra-se regulamentada pela Lei n°
10.559/2002, em seu artigo 9°, parágrafo único, nos termos abaixo:
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.

No mesmo sentido, o Decreto n° 4.897/2003, no seu artigo 1°, parágrafo 1°, assim
dispõe:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 111, prevê que a interpretação
deverá ser literal, e não extensiva, quando tratar-se de isenção, como destaco:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Em decisão proferida nos autos do Processo no 10768.008987/2009-39, a Segunda
Turma Especial da 2a Seção de julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
assim se pronunciou:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
IRPF. ANISTIADO POLÍTICO. SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DE REPARAÇÃO
ECONÔMICA. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
Comprovado que os proventos lançados como omitidos foram percebidos por anistiados
políticos, na qualidade de reparação econômica deferida pelo Ministério da Justiça,
deve-se reconhecer a isenção sobre esses proventos, com fundamento no parágrafo
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.001508/2009-88

único do art. 9o da pela Lei no 10.559, de 2002 e, consequentemente, cancelar o
lançamento. Recurso provido. (Acórdão no 2802-003.199; Sessão de 09/10/2014).

Por sua vez, constou do acórdão recorrido, que:
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no
10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, ainda que pendente de deferimento.
Ocorre que o fato da referida Lei ter criado novo regime aos anistiados políticos,
instituindo o direito a reparação econômica, não significa que todos os rendimentos
pagos a título de indenização por anistia política passaram a ser alcançados pela isenção.
Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por outras normas legais ou
judicialmente optar entre estes e os direitos estatuídos na Lei no 10.559/2002 e somente
aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos com recurso
do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos desse
dispositivo, é que podem ser considerados isentos.
O Decreto no 4.897/03 ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, não estendeu o
benefício a casos não previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em
benefício do regime de prestação continuada, após deferimento do pedido da
substituição do regime. O objetivo é apenas evitar prejuízos ao requerente em função da
demora na apreciação do seu pedido.
Cumpre informar que a cópia do DOU, publicada em 18/10/1993, acostada à fl. 85 do
presente comprova o deferimento do pedido do contribuinte no que diz respeito a sua
condição de anistiado.
Note-se que, no que tange à cópia da Portaria do Ministro de Estado da Educação de fl.
86, publicada no DOU, em 03/12/1993, verifica-se que o contribuinte foi reintegrado no
Quadro do Ministério da Educação e do Desporto.
Quanto ao documento de fl. 88 (cópia do Diário Oficial da União, de 15/03/1995),
constata-se que foi concedida pelo Ministério da Educação e do Desporto aposentadoria
voluntária ao Sr. Antônio Rangel Torres Bandeira.
Por fim, é de se frisar que, a cópia da Certidão (fl.161), exarada em 07/04/1997, pela
Delegacia do MEC no Rio de Janeiro, corrobora as informações suscitadas pelo
interessado em sua peça defensória; porém, como os demais documentos ora analisados
(fls.85,86,88 e 161), não tem o condão de afastar a omissão apontada no lançamento,
uma vez que o valor recebido judicialmente em fevereiro de 2005 (Dirf de fl. 316), não
se encontra abarcado por ato do Ministro da Justiça, como determina o art.3o, § 2o da
Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002.
Portanto, o montante em questão, recebido judicialmente (Dirf de fl. 316) em fevereiro
de 2005, por não se enquadrar no conceito de reparação econômica de caráter
indenizatório, em prestação única, instituído pela Lei no 10.559/2002, não pode ser
considerado isento de imposto de renda, devendo ser considerado tributável na
Declaração de Ajuste Anual, conforme consta da presente autuação.
Com relação à compensação indevida, cumpre lembrar que o próprio contribuinte alega
ter lançado a quantia retida a título de IRRF sobre os rendimentos recebidos
judicialmente no campo “imposto suplementar”.
Sendo assim, procede a infração apontada no lançamento de R$ 3.107,74 a título de
compensação indevida de imposto complementar.
A título de informação, é de se destacar que, no demonstrativo de apuração do imposto
devido (fl.24), a fiscalização não só glosou o valor acima citado quanto à respectiva
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.629 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12326.001508/2009-88

glosa, como também incluiu o mesmo valor a título de imposto de renda retido sobre a
omissão lançada de R$ 103.591,28.
Faz-se mister ressaltar que, o entendimento exposto nas decisões judiciais à quais o
contribuinte cita em sua impugnação fica restrito às partes de tais processos, não se
cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente caso.

E, em análise à manifestação do I. Procurador Regional da República nos autos no
98.02.07663-5/RJ, objeto da ordem mandamental do pagamento dos valores resultantes do
lançamento em questão, tem-se (fls. 195-197):
Desmerece provimento a remessa.
Tendo a Administração Pública reconhecido o débito resultante da reintegração dos
servidores demitidos por motivos políticos, e não tendo este sido efetuado, há que sê-lo,
corrigido, sob pena de violação ao princípio do enriquecimento sem justa causa.
A respeito do tema, traz-se à colação a posição dos nossos Tribunais:
[...]
Isto posto, opina o Ministério Público Federal pelo conhecimento e improvimento da
remessa, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
- grifei -

E neste mesmo sentido, foi o acórdão judicial juntado às fls. 201-203.
Assim, analisando os próprios documentos (fls. 85, 86, 88 e 161), indicados no r.
acordão atacado, entendo que fazem jus à prova da natureza dos valores percebidos, tal como
exposto na sentença e acórdãos judiciais, confirmados pela manifestação do I. Procurador da
República.
Ainda, embora declarado erroneamente a fonte pagadora ter sido o Banco Caixa
Econômica Federal, tal erro não desnaturaliza o crédito recebido.
Logo, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o
lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital